Tribunal: TJPA
Processo: 0003148-52.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003148-52.2019.8.14.0013

APELANTE: JAILTON SANTOS DE ASSIS, JOSE ADALBERTO GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06.

DOIS APELANTES.
1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA COLHIDA POR MEIO DA BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 240, §2º E 244, AMBOS DO CPP - IMPROCEDÊNCIA.
Não há como se invalidar o procedimento de busca pessoal realizado na fase pré-processual, tendo em vista que a ação policial se houve sob fundadas suspeitas, posto que
já tinham conhecimento que na região onde ocorreu o crime era ponto conhecido de venda de drogas, sendo comum que os criminosos se evadissem para dentro dos terrenos de imóveis para se desvencilharem da captura pelos agentes da lei, deixando suas motos e bicicletas do lado de fora das casas, alguma abandonadas. Soma-se isto ao fato de receberem denúncias do cometimento do delito
, estando obedecido o
disposto nos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, de forma que não há que se falar em ilicitude das provas obtidas nos autos. Ademais, não se deve olvidar a natureza permanente do crime em questão, autorizadora de flagrante a qualquer tempo enquanto se consumar.
2) PRELIMINAR DE JUNTADA TARDIA DO LAUDO TOXICOLÓDIGO – IMPROCEDÊNCIA
. Não se comprova qualquer prejuízo à defesa, uma vez que
estudo técnico foi colacionado aos autos antes da prolação da sentença e, sobretudo, antes da apresentação de alegações finais defensivas, confirmando a natureza entorpecente da droga, apreendida e relatada no Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto desde a fase de policial.
3)

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autoria delitivas devidamente demonstradas por meio do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados em juízo. Manutenção da condenação dos recorrentes.

4) PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – IMPROCEDÊNCIA.
Persistindo valorado negativamente o aresto judicial da culpabilidade para cada um dos recorrentes, justa e proporcional se encontra a exasperação das penas-base. Súmula nº 23 desta Corte.
5) PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA
. Tendo em conta a natureza e expressiva quantidade das drogas apreendidas, autorizado está o magistrado a modular o hiato fracionário descrito no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 abaixo do máximo de 2/3 (dois terços). Penas finais mantidas sem reparos.
6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e

julgá-lo
improvido
, na conformidade do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata os autos de apelação interposta por
JAILTON SANTOS DE ASSIS
e
JOSÉ ADALBERTO GOMES
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA
,
que os condenou como incursos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cada qual, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso. No ato, o magistrado absolveu os recorrentes da imputação contida no art. 35 da lei em comento.

Em suas razões recursais a defesa alegou, preliminarmente, pela nulidade da busca pessoal realizada e consequente ilicitude das provas dali derivadas e pela nulidade decorrente da juntada tardia do laudo toxicológico definitivo, com o seu desentranhamento dos fólios; no mérito, pugnou pela absolvição dos recorrentes sob alegação de insuficiência probatória; e, subsidiariamente, postulou pela redução das penas-base fixadas e aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) referente ao privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da lei 11.343/06.

Em sede de contrarrazões
(ID –
6171743
)
, o Ministério Público requereu o conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja aplicado o patamar máximo de 2/3 (dois terços) relativo ao privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da lei 11.343/06 aos apelantes na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

Nesta Superior Instância (
ID –
6550173)
,
a Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 6171737
)
:

“Noticia a peça informativa, que serve de base a essa Exordial Acusatória que, no dia 02 de maio de 2019, os Denunciados JAILTON SANTOS DE ASSIS E JOSÉ ADALBERTO GOMES, foram presos em flagrante delito por portarem entorpecentes sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em uma residência, neste Município.

Narram os autos do Inquérito Policial, que Policiais Militares estavam em rondas pelo bairro Santa Luzia, momento em que resolveram cercar um quarteirão, oportunidade em que avistaram que havia uma bicicleta em frente a uma residência e ao questionar na vizinhança onde estariam os moradores do local, obtiveram a informação que os mesmos teriam corrido para o interior do quintal. Em seguida, os policiais cercaram a casa e um deles foi até o quintal e abordou o Denunciado JOSÉ ALBERTO GOMES, o qual portava consigo 80 (oitenta) PEDRINHAS DE OXI e aproximadamente 14.5 GRAMAS DA MESMA SUBSTÂNCIA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. Neste ínterim, o Denunciado JAILTON SANTOS DE ASSIS saiu correndo em direção a um matagal, porém foi localizado pela guarnição. Ato contínuo, os Acusados foram encaminhados à Unidade Policial para os procedimentos cabíveis.

Em sede Policial, os Denunciados negaram a Autoria delitiva”.

Assim, foram os apelantes denunciados pelos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, sendo regularmente processados e ao fim sentenciados nos termos acima.

01. DA PRELIMINAR
DE NULIDADE DA PROVA COLHIDA, POR VIOLAÇÃO AO ART. 240, §2º E 244, AMBOS DO CPP.

Em sede preliminar, a defesa suscita a nulidade da prova colhida por busca pessoal e consequente declaração da ilicitude das que dela decorrerem, o que não merece acolhimento.

Com efeito, o art. 240, §2º, do CPPP assim está disposto:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

(...)

§ 2º o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Por sua vez, o art. 244 do mesmo diploma penal adjetivo complementa:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

No caso em tela, adentrando minimamente na questão meritória, por meio do depoimento dos policiais militares que atuaram no flagrante dos recorrentes, constatou-se que já tinham conhecimento que na região onde ocorreu o crime era ponto conhecido de venda de drogas, sendo comum que os criminosos se evadissem para dentro dos terrenos de imóveis para se desvencilharem da captura pelos agentes da lei, deixando suas motos e bicicletas do lado de fora das casas, alguma abandonadas.

Somado a isto, foi relatado que no dia do flagrante, os militares receberam denúncias referentes ao crime de tráfico e perceberam a movimentação descrita acima, tendo os apelantes se utilizado de um terreno como passagem para acessar um matagal, encontrando JOSÉ ALBERTO GOMES no caminho e JAILTON SANTOS DE ASSIS

no matagal, apreendendo em poder dos mesmos certa quantidade de entorpecentes.

Nos relatos policiais também foi informado que os apelantes vendiam drogas sob uma árvore e que o comércio ilícito era intenso.

Todos estes elementos, a meu sentir, sobretudo o conhecimento de que na região ocorria ponto de venda de drogas e a evasão dos recorrentes para dentro de um terreno como sabido pela polícia, da forma que acontecia reiteradamente, deixando suas motos e bicicletas do lado de fora, evidenciam as fundadas suspeitas autorizadoras da busca pessoal prevista no art. 244 do CPP.

Aliadas tais circunstâncias ao fato de o crime em questão ser de natureza permanente, resultando em flagrante a qualquer tempo que seja evidenciado, não há como se conceber ilícita as provas obtidas por meio do procedimento processual em tela.

Sobre a questão, é este o entendimento que segue esta Corte, a propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. INTEMPESTIVO. JUNTADA APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. LAUDO JUNTADO APÓS A APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DA ACUSAÇÃO E ANTES DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. EXAME QUE APENAS CONFIRMA A TOXICIDADE DA DROGA, JÁ AFERIDA EM LAUDO PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO, COMO REQUER A DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO ART. 240 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA OU FUNDADAS RAZÕES. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe o argumento relativo à nulidade do processo ou absolvição do apelante em virtude da juntada tardia do laudo de exame toxicológico definitivo, já que não restou demonstrado o prejuízo sofrido pelo paciente. O laudo foi apresentado antes da prolação da sentença, após a apresentação das alegações finais da acusação e antes da apresentação das alegações finais da defesa, e apenas confirmou a toxicidade da substância apreendida, já aferida no laudo de constatação provisório. Assim, não há que falar em absolvição.

2.
Não há que se desconsiderar a busca pessoal realizada no apelante, uma vez que a ação policial ocorreu sob fundada suspeita, diante de circunstâncias que indicavam a prática de atividades ilícitas, obedecendo-se ao disposto nos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas nos autos. A fundada suspeita é um requisito fundamental para tornar legal a busca pessoal, desta feita, apesar de ser um termo vago e subjetivo, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele. A peça acusatória delimitou de forma concisa a atitude suspeita do denunciado, ora requerente, pelo qual, após ter avistado a guarnição policial, ficou bastante nervoso, sendo abordado e revistado, momento em que fora encontrado o material entorpecente em seu bolso. Como se vê, somente após a atitude suspeita do réu, ele foi abordado pela equipe policial. Não obstante, o art. 33 da Lei nº 11.343/2006, possui o núcleo “trazer consigo”, o que afasta a necessidade da comprovação da finalidade lucrativa para que se configure o crime de tráfico de drogas. Portanto, os depoimentos dos policiais que efetuaram a apreensão da droga são válidos, tendo em vista que só realizaram a abordagem no réu após este ter apresentado a atitude suspeita descrita acima.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0020814-32.2020.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/11/2021)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE PROVAS ANTE A

ILEGALIDADE DE BUSCA PESSOAL BASEADA EM “ATITUDE SUSPEITA. NÃO CONFIGURADO.
A atitude suspeita do acusado no momento da abordagem deu motivação concreta sobre a existência de justa causa apta a autorizar a medida invasiva, não evidenciada qualquer ilegalidade ou abuso de autoridade a tornar ilícita as provas colhidas
. As provas contidas nos autos não deixam dúvidas quanto à legalidade da busca pessoal realizada, na qual foi apreendida a droga, as quais foram devidamente justificadas pelos depoimentos dos policiais militares. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0811416-96.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – Seção de Direito Penal – Julgado em 16/11/2022)

Assim, vê-se não prosperar o argumento sustentado em sede de apelo, quanto à ilicitude da prova obtida, de modo a se decretar a nulidade do processo nos termos pedidos pela defesa.

02. DA PRELIMINAR DE
NULIDADE DECORRENTE DA JUNTADA TARDIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO, COM O SEU DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS.

Ainda na seara preliminar, a defesa alega nulidade decorrente da juntada tardia do laudo toxicológico definitivo, por violação ao art. 52, parágrafo único, I, da Lei nº 11.343/2006, o que igualmente não merece acolhimento.

Argumenta a defesa que não obstante conste nos autos o laudo toxicológico definitivo, o mesmo foi juntado no dia 09/10/2019, após o término da instrução processual, de modo que deve ser desentranhado do feito, por incorrer em prejuízo à defesa.

Nesse sentido, ao compulsar atentamente os autos, constata-se a presença do laudo toxicológico definitivo, acostado ao
ID – 6171740
, atestando a natureza entorpecente da substância apreendida em poder da recorrente, sendo, de fato,

juntado aos autos em 09.10.2019, com a apresentação de alegações finais por parte da acusação no mesmo ID, ou seja, antes da apresentação das alegações finais da defesa, de forma que esta teve mais um ato processual para se manifestar acerca do documento que ora se insurge e, portanto, não há que se falar na juntada tardia da expertise.

E, mesmo quo laudo técnico tenha sido juntado em data posterior ao encerramento da instrução, evidencia-se que, desde a fase inquisitiva, já constava no Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (
ID – 6171735
)
as 80 (oitenta) petecas de droga conhecida como “
Óxi
” pesando 14,5g (quatorze gramas e cinquenta miligramas), vindo o laudo técnico a
posteriori
apenas ratificar a toxicidade do material apreendido.

Assim sendo, não há que se falar em nulidade decorrente de preclusão por juntada tardia do laudo toxicológico e seu consequente desentranhamento, posto que o documento em questão, além de ter sido colacionado aos autos em data anterior à prolação da sentença, e ainda, antes da apresentação de alegações finais, apenas confirmou a natureza entorpecente da droga, apreendida e relatada no Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto desde a fase de policial, não havendo qualquer prejuízo ao contraditório e a ampla defesa suportado pelos acusados. No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO TOXICOLÓGICO. JUNTADA AOS AUTOS DA AÇÃO PENAL APÓS A APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. EXAME QUE APENAS CONFIRMOU A TOXICIDADE DA DROGA, JÁ AFERIDA PELO LAUDO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.

1. Descabe o argumento relativo à nulidade do processo em virtude da juntada tardia do laudo de exame toxicológico, já que não ficou demonstrado o prejuízo sofrido pelo paciente. O laudo foi apresentado antes da prolação da sentença e apenas confirmou a toxicidade da substância apreendida. Precedente.

2. Ordem denegada.

(HC 104871, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/08/2011, DJe-193 DIVULG 06-10-2011 PUBLIC 07-10-2011 EMENT VOL-02603-01 PP-00047)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DO DELITO. EXAME TOXICOLÓGICO JUNTADO APÓS A SENTENÇA. PRÁTICA DELITIVA COMPROVADA POR MEIO DE OUTRAS PROVAS CAPAZES DE AMPARAR A CONDENAÇÃO DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "A Terceira Seção deste Tribunal uniformizou o posicionamento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sob pena de acarretar a absolvição do acusado. Ressalvou-se, porém, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente (EREsp n. 1.544.057/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 9/11/2016).

2. No caso dos autos, além do laudo preliminar, havia ainda a prova testemunhal que corroborou as conclusões periciais (fl. 670). Além disso, conforme salientou o Tribunal de origem (fl. 671), "o laudo definitivo foi juntado aos autos às fls. 629/635, confirmando o que já fora dito no laudo preliminar de constatação de fl. 12 (crack - 152g - cento e cinquenta e dois gramas)" (fl. 671). Assim, verifica-se que há provas suficientes acerca da materialidade do delito de tráfico de drogas.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.015.742/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.)

Rejeita-se, dessarte, a presente preliminar e passo a examinar o mérito do recurso.

03. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO
.

Ultrapassadas as questões preliminares, vislumbro que a defesa pugna pela absolvição dos recorrentes, sob alegação de insuficiência, o que não merece guarida, conforme passarei a fundamentar.

Ao contrário do que tentou alegar a defesa, insurge dos autos que a materialidade e a autoria delitiva encontram ressonância através do Auto de Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (
ID – 6171735
)
; Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.02.001113 – QUI (
ID – 6171740
)
; e depoimentos testemunhais prestados em juízo (
ID – 6171740
).

Segundo o referido Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, foram encontrados em poder dos recorrentes:
“
80 (oitenta) cabecinhas de uma substância com características de ser PEDRA DE ÓXI e 14,5 (catorze ponte cinco gramas), uma balança de precisão e uma bicicleta modelo MONARK”.

O Laudo Técnico, por seu turno, descreveu os seguintes materiais:

“*
8,567g
(Oito gramas, quinhentos e sessenta e sete miligramas) de
SUBSTÂNCIA PULVERIZADA AMARELADA
, disposta em
80 (oitenta) petecas plásticas transparentes
, amarradas com linha de cor preta;

*
11,989g
(Onze gramas, novecentos e oitenta e nove miligramas) de
SUBSTÂNCIA PETRIFICADA AMARELADA
, disposta em 01(uma) pedra maciça, acondicionada em um saco plástico transparente
.
”.

E concluiu:

“
SUBSTÂNCIA PULVERIZADA AMARELADA
e
SUBSTÂNCIA PETRIFICADA AMARELADA
: após análises, obteve-se resultado "
POSITIVO
" para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da "
COCAÍNA
”.”.

A autoria do crime em vogo se sobressai por meio dos depoimentos colhidos no curso do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais militares
JOSIEL DA PAIXÃO ROCHA e FRANCISCO JÚNIOR VICENTE DE BRITO, transcritos fielmente nas no bojo da fundamentação da sentença condenatória,
ipsis litteris
(
ID –
6171741
):

“
O policial
JOSIEL DA PAIXÃO ROCHA
declarou que residia próximo ao local onde fora efetuada a prisão dos acusados e, antes de iniciar a ronda ostensiva na viatura, costumava passar pela região para trazer mais segurança ao bairro, pois ali era um ponto conhecido de venda de drogas ilícitas, sendo que era comum os criminosos se evadirem para dentro do terreno de imóveis alheios visando se ocultar dos policiais, pelo que deixavam suas motos e bicicletas do lado de fora das casas, algumas delas abandonadas. No dia fatídico o depoente recebeu denúncia e visualizou a situação retro citada, que já era de conhecimento da Polícia, sendo que notou a bicicleta encostada na frente de uma propriedade e soube que suspeitos haviam ingressado no imóvel, sendo que a casa penetrada não era dos denunciados e nem estes se encontravam em seu interior, tendo apenas utilizado o terreno como passagem para acessar um matagal. Após diligências, o depoente e sua equipe lograram encontrar um dos acusados, vindo a localizar o outro em seguida, os quais traziam consigo substância entorpecente, um deles em uma mochila infantil. Informou, ainda, que os denunciados vendiam o entorpecente sob uma árvore do tipo “jambeiro”, sendo que o comércio era intenso. Informou que parte da droga foi encontrada em uma mochila infantil.

O militar
FRANCISCO JUNIOR VICENTE DE BRITO
ratificou o depoimento acima prestado, complementando com a informação de que parte da droga foi encontrada com um dos denunciados e outra parte foi encontrada em um fogão abandonado.”

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Como se vê, e adiantado no exame da primeira preliminar, os policiais militares efetuaram o flagrante dos apelantes em um ponto conhecido de venda de drogas, tendo estes tentado se evadir da abordagem, sem sucesso, contudo.

Com eles foram encontradas as drogas descritas no laudo técnico acima transcrito, bem como uma balança de precisão.

Tais elementos, quais sejam, estarem os recorrentes em poder de 80 (oitenta) petecas devidamente acondicionadas de substância entorpecentes e uma balança de precisão indicam certamente futura comercialização ilícita.

Há, pois, no mínimo, adequação típica, ilícita e culpável da conduta dos apelantes ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006 nos núcleos “
transportar
” e “
trazer consigo
”.

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, assim como a autoria dos recorrentes, conforme relatos coerentes e harmônicos prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Em havendo provas robustas e, estando devidamente fundamentada a sentença proferida, devem, portanto, serem mantidas sem reparos as condenações de
JAILTON SANTOS DE ASSIS e JOSÉ ADALBERTO GOMES

nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

04. DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006).

De forma subsidiária, pede a defesa
a redução das penas-base dos recorrentes e aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) relativa ao privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da lei 11.343/06.

Passo, então, a examinar a calibragem de pena efetuada pelo magistrado
a quo
(
ID – 6171741
).

Na primeira etapa, verifico que o magistrado sentenciante efetuou valoração única para os dois recorrentes, como ponto de partida para as dosagens individuais, considerando negativos os arestos judiciais da culpabilidade, da personalidade, dos motivos, das circunstâncias e consequências do crime, fixando suas penas-base em 06 (seis) anos de reclusão e aplicando os dias-multa no mínimo legal abstratamente cominado de 500 (quinhentos).

Em que pese tenha se utilizado de fundamentação genérica, abstrata e com elementos inerentes ao tipo penal incriminador com relação a todas as circunstâncias judiciais elencadas, verifico que a culpabilidade dos apelantes pesa em desfavor dos mesmos. Explico:

Ora, a culpabilidade dos mesmos resta evidenciada em virtude de ter sido apreendido com os mesmo uma balança de precisão e o fato das drogas estarem devidamente acondicionadas, o que revela uma maior habilidade dos recorrentes na comercialização de entorpecentes, carecendo, pois, de maior reprovabilidade. Além disto, os apelantes tentaram empreender fuga dos agentes da lei para lograr êxito na perpetuação da consumação do crime em vogo, o qual, frise-se possui natureza permanente.

Com relação às demais circunstâncias judiciais, a saber, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, todos merecem reforma para a neutralidade, pelo motivo já exposto.

Em sendo assim, persistindo valorada negativamente a culpabilidade dos apelantes, entendo justa, razoável e proporcional a pena-base aplicada a cada qual em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
estando, deste modo, respeitada a Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
)
.

Na segunda etapa do cálculo da pena, nada se considerou.

Por fim, na terceira e última fase do cálculo, o juiz aplicou a minorante especial referida no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, contudo, na fração mínima de 1/6 (um terço), sem a devida fundamentação.

Todavia, entendo acertada a medida, em razão da expressividade de droga apreendida, qual seja, 80 (oitenta) “petecas” de “
Óxi
”, droga de alto poder deletério, pesando no total 20,556g (vinte gramas e quinhentos e cinquenta e seis miligramas, elementos aptos a se modular o hiato fracionário, conforme entendimento do STJ:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. 1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 2. As circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, autoridade judicial mais próxima dos fatos e das provas, apontam para a primariedade e para os bons antecedentes da agravada, e não indicam dedicação a atividade criminosa ou integração à organização criminosa.
3. Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes
. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - RHC: 138117 MS 5000440-60.2016.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 15/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/04/2021)

Por isso, entendo
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, as penas concretas e definitivas aplicadas aos recorrentes com relação ao crime de tráfico de drogas em
05 (cinco) anos de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

05. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Belém, 16/11/2023